Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019649-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LAIDE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 895.898.901-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA - CPF: 013.661.579-15 (AGRAVANTE), JOSE VALDERI DE OLIVEIRA - CPF: 313.269.869-53 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019649-19.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA – CONVERSÃO REINTEGRAÇÃO POSSE - TURBAÇÃO OU ESBULHO NÃO COMPROVADOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUESITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão de
liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019649-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAIDE LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCO SILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE VALDERI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Laide Lopes de Oliveira e Francisco Sildo de Oliveira
, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
José Valderi de Oliveira
, indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Explicam que a ação tem por objeto uma área de 40,53 alqueires paulista ou 98,5100 hectares, dentro da área com 184,5138 alqueires paulistas ou 446,5232 hectares, do imóvel denominado Fazenda Londrina.

Complementam que a tutela de urgência para expedição de mandado proibitório foi indeferida pelo Juízo, contudo, a decisão foi reformada em sede de Agravo de Instrumento n. 1020750-28.2020.8.11.0000, que determinou a realização da audiência de justificação prévia.

Noticiam que dois dias após a audiência, o agravado invadiu a área objeto do litígio, o que levou ao registro do Boletim de Ocorrência, bem como ao pedido de conversão do Interdito Proibitório em Ação de Reintegração de Posse com a postulação da ordem de reintegração de posse.

Dizem que o pedido de conversão foi deferido, porém a liminar de reintegração de posse, indeferida.

Sustentam que a petição inicial se encontra devidamente instruída com documentos que comprovam a posse e a pretensão da parte adversa em invadir parte da área por eles ocupada.

Asseveram que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação e as reproduções fotográficas, comprovam a condição de possuidores da área por mais de 25 anos, bem como o interesse do agravado em invadir a área.

Requerem a concessão da tutela antecipada para que seja deferida a reintegração de posse. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse.

Antecipação da tutela recursal indeferida. (id 107828456)

Contraminuta (id 111328485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019649-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
controvérsia em exame está em saber se os recorrentes, autores da ação de interdito proibitório, convertido em reintegração de posse, Francisco Sildo de Oliveira e Laide Lopes de Oliveira fizeram prova dos atos de turbação e/ou esbulho possessório, atribuídos ao agravado José Valderi de Oliveira, sobre os 40,53 alqueires paulista ou 98,5100 hectares, ao fundamento de que o agravado pretendia entrar na parte da área objeto do litígio e que após a audiência de justificação prévia o esbulho teria se confirmado, com a construção de uma casa no local, a qual fora posteriormente incendiada.

Pois bem. O interdito proibitório é medida preventiva cabível ao possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. A ameaça deve ser demonstrada suficientemente por meio de circunstâncias peculiares que ensejam a ocorrência de fundado receio de turbação possessória. Do mesmo modo se dá em relação a turbação e o esbulho.

Com efeito, nos termos do art. 560 do CPC,
“o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece ser ônus do autor provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse ou a perda.

Na hipótese, o pedido liminar de interdito proibitório foi inicialmente indeferido, por ausência dos requisitos previstos no art. 561 referido, em particular a prova da ameaça sofrida, como consignado:

“Na hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir, por ora, elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, isso porque ausentes os requisitos do art. 567 do CPC.

Em que pese as alegações da parte autora de que o requerido, em síntese, propagou a pretensão de adentrar ou invadir parte da área possuída pelos autores e, posteriormente, invadiu uma pequena porção de terra e iniciou a edificação de um barraco, que já foi derrubado e a posse retomada, bem como a informação de que foi realizada sessão de conciliação pelo NUPEMEC-TJMT, não consta dos autos documentos que comprovem as referidas alegações, sendo certo que quem pleiteia o interdito proibitório deve demonstrar a gravidade da ameaça, o fundado receio de ser injustamente molestado em sua posse, o que não ocorreu no caso em tela, não demonstrado, portanto, requisito indispensável à concessão da liminar pretendida.”

Tal decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1020750-28.2020.8.11.0000, que foi provido para determinar a realização da audiência de justificação prévia e posterior exame da liminar postulada.

Sucede que, realizada a audiência de justificação prévia, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, as circunstâncias fáticas até então apuradas, de acordo com o entendimento do Magistrado, não foram suficientes para, em sede liminar, autorizar a concessão da medida postulada pelos autores, ora agravantes, isto porque
“as testemunhas/informantes ouvidos se limitam a informar, em suma, que ouviram dizer que o requerido iria invadir a propriedade do requerente”
.

Aliás, neste recurso, de notar-se que os destaques das oitivas trazidos pelos agravantes indicam, a princípio, a posse sobre a área de 184 alqueires, mas não demonstram de maneira efetivo a ameaça ou mesmo o esbulho por eles alegado.

Do exposto, não há como afirmar que o agravado esteja praticando atos tendentes a turbar ou esbulhar a área defendida pelos recorrentes, caso em que agiu com acerto o Magistrado Singular ao indeferir o mandado de interdito proibitório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar em interdito proibitório se faz necessário comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Ausentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu liminar de interdito proibitório.”
(TJ-MT – RAI nº 1006294-44.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 08-12-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A concessão de liminar de interdito proibitório exige a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, a teor do disposto no art. 567 do Novo Código de Processo Civil. No caso dos autos, estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar requerida, pois não há prova robusta da posse anterior, bem como do alegado esbulho, não havendo se falar em mandado proibitório, devendo ser mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70080134976, Relatora Desa. Liege Puricelli Pires, Décima Sétima Câmara Cível, Julgado em 21/03/2019)

Ressalte-se, ademais, que a questão controvertida comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Dessa maneira, em atenção ao princípio da imediação, merece ser mantida a decisão recorrida, inclusive de modo a prestigiar o juízo de valor encontrado pelo julgador de primeiro grau que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes, mediante colheita da prova oral, o que lhe permite melhor dimensionar a pretensão deduzida e formar seu convencimento,

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar, sem prejuízo de posterior deliberação sobre o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022